Tribunal: TJDFT
Processo: 0731151-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731151-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINA PAULA CARVALHO DE FARIA AGRAVADO: RAQUEL CAVALCANTE DE SA, RITA DE CASSIA MENDONCA DE SOUSA, LOURIVALDO PEREIRA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALTINA PAULA CARVALHO DE FARIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança (Proc. 0706179-16.2023.8.07.0006), ajuizado contra RAQUEL CAVALCANTE DE SÁ, RITA DE CASSIA MENDONCA DE SOUSA E LOURIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido da agravante para que os valores depositados judicialmente, a título de caução para o despejo liminar, fossem transferidos a seu advogado, sob os seguintes fundamentos: (...) A parte credora requer que o valor depositado nestes autos seja transferido para a conta bancária do seu advogado. Determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (omissis) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Isso significa que os pagamento são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. No caso de transferência bancária é observado o mesmo raciocínio. As transferências serão realizadas para conta da parte, salvo se o valor for de titularidade do advogado. O advogado poderia indicar a conta de transferência se a sua procuração contivesse poderes específicos para tanto. Nesse caso, a procuração deve conter poderes específicos para receber valor em conta ou receber transferência. Indique a parte os dados de sua conta bancária para transferência ou comprove que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou atualize a procuração. (ID 49508506 - Pág. 84 – g.n.). Após a autora/agravante requereu reconsideração da decisão, frisando que o comprovante de depósito de caução evidencia que o pagamento do depósito foi realizado pelo próprio advogado, a partir de sua conta pessoal (ID 49508506 - Pág. 86). A decisão foi mantida, salientando o Juízo que “a procuração deve conter poderes específicos para receber valor em conta ou receber transferência” (ID 49508506 - Pág. 88). Novamente, a autora/agravante peticionou, salientando que “não há qualquer valor pertencente à ora representada; motivo pelo qual reitera a pronta liberação do valor já autorizado” (ID 49508506 - Pág. 89). O Juízo, por sua vez, repristinou os fundamentos da decisão anterior (ID 49508506 - Pág. 96). Ao agravar da decisão, a autora narra que foi o próprio casuístico quem efetuou o depósito relativo à caução do despejo liminar, mediante transferência de valores de sua conta pessoal, sem a participação da parte autora. Além disso, mesmo na remota hipótese de ter sido a autora quem forneceu os recursos para o aludido depósito, a procuração por ela outorgada, a despeito do mencionado na decisão, confere ao advogado peticionante poderes especiais para recebimento da quantia, nos moldes do dispositivo acima mencionado. Sobre a “análise do pedido de efeito suspensivo”, a agravante argumenta que “este recurso diz respeito a questões urgentes, suscetíveis de causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual se requer a apreciação imediata deste recurso, com a revogação da antecipação da tutela concedida”. Ao final, postula, in verbis: (...) que a decisão deva ser reformada, posto que: a) a magistrada de primeiro grau negou liminar para despejo por falta de pagamento de aluguéis e, como fato seguido, houve pedido de levantamento do valor de caução, depositado pelo causídico, conforme documentação (guia de depósito), bem como que consta procuração com plenos poderes para dar e receber quitação, em que pese tal procuração não fosse necessária, uma vez ter sido o causídico que efetuou o pagamento diretamente de sua conta corrente; b) envio do presente agravo à Corregedoria desse TJDFT acerca da interpretação da magistrada a quo, ante sua total inobservância do artigo 79 do Provimento Geral da Corregedoria. Preparo recolhido e apresentado (ID 49513262/49513263). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No presente caso, apesar de a agravante ter sinalizado, na abertura das razões recursais, a pretensão para “análise do pedido de efeito suspensivo”, nada arrazoou nesse respeito. E, principalmente, não há qualquer pedido a respeito. Como transcrito no relatório acima, não obstante a parte agravante mencionar a existência de “questões urgentes”, não as descreve, nem mesmo minimamente. Muito menos é possível compreender o pleito sobre “a apreciação imediata deste recurso, com a revogação da antecipação da tutela concedida”, como o mencionado na peça recursal. Ora, na origem, não foi concedida decisão antecipatória de tutela, com destaque para o fato de que o despejo liminar foi indeferido, havendo tão somente decisão indeferitória de transferência de valores ao casuístico, sobre a qual agrava a autora. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Deveras, incumbe à parte, ao requerer a tutela de urgência, elaborar a peça recursal expor, à suficiência, os fatos e o direito invocado, e apresentar as razões do pedido de reforma da decisão, e, ao final, o próprio pedido, em observância ao art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil[3]. Tal conclusão é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Desta forma, torna-se impossível a verificação dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida, estando configurada a parcial inépcia do recurso, no ponto, diante da ausência da causa de pedir e do próprio pedido relativamente à tutela liminar. Ante o exposto, não conheço da ‘liminar’ mencionada no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 1o de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;